Tribunal: TJBA
Processo: 0569066-07.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0569066-07.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO INTEGRANTE. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública da Bahia, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público integrante, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral, e não conheceu de requerimento formulado pelo Estado da Bahia. O embargante sustenta omissão quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e art. 949, II, do CPC), ausência de distinguishing em relação ao referido tema e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar legislação estadual sem observância da cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer se houve ausência de distinguishing em relação ao Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF; e (iii) determinar se são cabíveis embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado aprecia expressamente a legislação estadual invocada e, ao adotar entendimento alinhado ao Tema 1.002 do STF, aplica precedente vinculante sem declarar a inconstitucionalidade de norma estadual. A aplicação de tese firmada em repercussão geral, de observância obrigatória, não configura afronta à cláusula de reserva de plenário, pois não há declaração de inconstitucionalidade nem afastamento autônomo de norma por órgão fracionário. O Tema 1.002 do STF fixa tese objetiva e abrangente ao afirmar ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, sem ressalvas quanto à existência de legislação estadual específica. A pretensão de estabelecer distinguishing, em contexto já abrangido pela tese vinculante, traduz inconformismo com o alcance do precedente, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, mas pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida, não sendo cabíveis embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A aplicação de tese firmada pelo STF em repercussão geral não viola a cláusula de reserva de plenário quando inexistente declaração de inconstitucionalidade de norma. A tese fixada no Tema 1.002 da Repercussão Geral abrange o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público que integra, independentemente de legislação estadual em sentido diverso. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 949, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, Tema 1.002 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0569066-07.2014.8.05.0001, nos autos do Recurso de Apelação, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. Salvador, de Março de 2026.